Tribunal: TJES
Processo: 5003205-71.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003205-71.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: FABIO DE ASSIS PICANCO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. INCLUSÃO DO DETRAN/ES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES MESMO RELATIVO A INFRAÇÕES APLICADAS POR OUTROS ÓRGÃOS AUTUADORES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003205-71.2025.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorridos: FÁBIO DE ASSIS PICANCO e SILVANA PAULA DE ALCÂNTARA PICANCO,

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. INCLUSÃO DO DETRAN/ES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES MESMO RELATIVO A INFRAÇÕES APLICADAS POR OUTROS ÓRGÃOS AUTUADORES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A parte autora é proprietário do veículo VW/UP Move MB, ano 2016/2017, cor branca, placa GJP0933, e afirma que a infração de trânsito AIT: A400216752 foi cometida por sua esposa (segunda requerente), no entanto, culminou com instauração do processo de suspensão para dirigir do autor. Pugna, por fim, pela transferência da pontuação da infração para Paula de Alcântara Picanco, ora condutora.

2.
A magistrada singular, analisando os autos, julgou procedente os pedidos nos seguintes termos: “
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para
DETERMINAR
à parte requerida que a proceda a transferência da pontuação do auto de infração A400216752 para a real condutora, SILVANA PAULA DE ALCANTARA PICANCO, se abstendo de exigir do requerente o cumprimento de eventuais penalidades impostas com relação à infração referida. Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, I do CPC.”

3.
Irresignado, o promovido Município de Vila Velha, interpôs recurso inominado, com argumentos de anulação da r. sentença, pela ausência de formação de litisconsórcio necessário para com o Detran/ES. Superado o pleito antecedente, que seja reformada a r. sentença.

4.
Contrarrazões apresentadas pelos recorridos pugnando pela manutenção integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se ocorre nulidade processual por ausência de litisconsórcio passivo necessário quando, em ação visando a transferência de pontuação de auto de infração de trânsito (indicação de real condutor), o órgão executivo estadual de trânsito (Detran/ES) não é incluído no polo passivo da lide, considerando ser ele o responsável pela gestão do prontuário do condutor e pela aplicação de penalidades de suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Pois bem, observa-se que há nulidade processual
in casu
, uma vez que o acolhimento dos pedidos iniciais irá afetar esfera jurídica de terceiro (Detran/ES), parte que não figurou no polo passivo da lide.

7.
Apesar de a multa ter sido lavrada pelo Município de Vila Velha, a pessoa jurídica responsável por controlar aplicações, lançamentos, baixas, suspensões e transferências de multas de trânsito, bem como demais providências administrativas afetas à CNH e pontuação nela inserida, é o Detran/ES, que se trata da autarquia estadual responsável pelo Sistema de Trânsito no Estado do Espírito Santo, de modo que, resta patente, no contexto em análise, a sua inclusão no feito para compor o polo passivo da demanda.

8.
No caso dos autos, o acolhimento dos pedidos iniciais atingirá direitos não só do recorrente, como também da autarquia de trânsito estadual. Além disso, em uma perspectiva processual, não se admite, no ordenamento jurídico processual, que o sujeito que não participou da lide sofra os efeitos jurídicos diretos da decisão.

9.
Sendo assim, ainda que o auto de infração não tenha sido aplicado pelo Detran, a transferência da pontuação é de sua responsabilidade. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INFRAÇÕES APLICADAS APÓS A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. PRAZO PARA INDICAR CONDUTOR MERAMENTE ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade passiva do Detran/ES deve ser aferida in status assertiones, ou seja, com base nas informações contidas na petição inicial. Dessa forma, considerando que o impetrante atribuiu ao Detran/ES a responsabilidade pela suspensão da sua carteira nacional de habilitação em razão das penalidades apontadas, além de ser ele o órgão responsável pala aplicação das sanções questionadas, não vejo como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. Neste passo, não me parece merecer acolhimento a tese de que falta interesse de agir do impetrante em face do Detran/ES para afastar as sanções anotadas em seu registro, decorrente de infrações de trânsito. Isso porque, ainda que as infrações de trânsito tenham sido apuradas por outros órgãos, é o Detran/ES responsável pelas respectivas anotações no prontuário do impetrante, bem como aplicação da medida administrativa que se pretende repelir. 3. Assim como as demais preliminares até então rejeitadas, não há se falar em litisconsórcio necessário do órgão responsável pela autuação da infração de trânsito, isso porque, o que se pretende afastar, ao menos in status assertiones, é a abertura de processo de suspensão do direito de dirigir e aplicação da respectiva sanção pelo Detran/ES. 4. Desta maneira, pontuada a legitimidade passiva do Detran/ES, ainda que in status assertiones, e a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo com Polícia Rodoviária Federal (PRF) ou com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), mostra-se competente a Justiça Estadual para processar e julgar mandado de segurança que pretende afastar ato administrativo de suspensão do direito de dirigir.
5. Dispõe o art. 5º, inciso LXIX, da CF que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, cujos termos foram repetidos pela legislação infraconstitucional, especificamente no art. 1º, da Lei nº 12.016/09. 6. Dispõe o art. 257, § 7º, CPC, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Acerca do tema, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que o prazo para indicação do condutor possui natureza meramente adLer mais. .. Ministrativo, sendo possível a transferência da respectiva pontuação, com a indicação do real condutor, pela via judicial. 7. Considerando a comprovação inequívoca acerca do real condutor do veículo no momento das infrações, merece ser mantida a sentença que concedeu a segurança para cancelar os efeitos da suspensão de dirigir indevidamente aplicada ao impetrante. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES; AC 5001585-87.2022.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 22/03/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE VIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. RECUSA DA RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Processo n.: 5035403-91.2022.8.09.0051 -2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 04/08/2022, Relator: Juiz Hamilton Gomes Carneiro.)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO.
LEGITIMIDADE DETRAN.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJGO, Processo n.:5189927-12.2023.8.09.0051 - 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 12/03/2024, Relator: Juiz Fernando César Rodrigues Salgado.)

10.
Assim, evidente que o processamento e a materialização das infrações de trânsito no Estado do Espírito Santo é atribuição do Detran, o qual promove a condução dos procedimentos para aplicação de multa, emissão de notificações, armazenamento de dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir (
vide
: TJES; APL-RN 0008384-52.2017.8.08.0035; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 01/11/2022; DJES 18/11/2022) – situação que demonstra a sua legitimidade para estar no âmbito passivo do feito.

11.
Destarte, concluiu-se que o Detran/ES, deve figurar no polo passivo,

12.
Pelo exposto, diante da nulidade processual do feito, consubstanciada na ausência de citação do litisconsorte passivo necessário, deve ser a sentença cassada, a fim de que os autos retornem à instância de origem para que seja sanado o vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Em face dessas considerações,
ACOLHE-SE A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
para cassar a sentença devendo os autos retornar à origem, a fim de que seja realizada a citação do Detran/ES como litisconsorte passivo necessário. Sem custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. “Nas ações que objetivam a transferência de pontuação ou a anulação de atos que impactam diretamente o prontuário do condutor e o direito de dirigir, o DETRAN figura como litisconsorte passivo necessário, independentemente de qual tenha sido o órgão autuador da infração. “

2. “A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário implica a nulidade do processo e a cassação da sentença.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CTB, arts. 5°, 7°, 8°, 21 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJES; AC 5001585-87.2022.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 22/03/2024; TJGO, Processo n.: 5035403-91.2022.8.09.0051 -2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 04/08/2022, Relator: Juiz Hamilton Gomes Carneiro; TJGO, Processo n.:5189927-12.2023.8.09.0051 - 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 12/03/2024, Relator: Juiz Fernando César Rodrigues Salgado; TJES; APL-RN 0008384-52.2017.8.08.0035; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 01/11/2022; DJES 18/11/2022.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)